Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-73.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), FRANCISCO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 904.663.731-04 (AGRAVADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001670-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: FRANCISCO TEODORO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão que julgou parcialmente procedente a Habilitação Retardatária de Crédito proposta por
Francisco Teodoro dos Santos,
com a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente (id 83043068 – na origem).

Sustenta que se trata de mero incidente processual simples, decidido por meio de decisão interlocutória, no qual não há condenação de honorários.

Assegura que não houve resistência para contra a habilitação de crédito, apenas apresentou requerimento para que fosse atualizado até a data do pedido recuperacional.

Defende que a ausência de litigiosidade desautoriza a condenação em honorários de sucumbência.

Postula o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, frente ausência de litigiosidade.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (certidão id 162478689).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 165600160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
José Pupin Agropecuária - Em Recuperação Judicial
, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Habilitação de Crédito movida pelo agravado
Francisco Teodoro dos Santos
, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente (id 83043068 – na orrigem).

No caso, o agravado promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista oriundo da

Reclamatória Trabalhista de nº
0000066-96.2020.5.23.0071
.

A sentença acolheu o pedido parcialmente para habilitar o crédito na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada.

Resta então, saber se o
agravante José Pupin
apresentou resistência, isto é, se presente a litigiosidade apta a justificar a condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência.

No caso, é inegável que houve litigiosidade, porque ao se manifestar na Habilitação, o recorrente não só questionou a atualização dos valores, como impugnou a natureza da dívida, com a qualificação como quirografária, tese rechaçada.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.

Nesse sentido, é entendimento do STJ que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários de sucumbência:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3.
Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Assim, com acerto a condenação do recorrente José Puping Agropecuária - Em Recuperação Judicial, ao pagamento da verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pelo habilitante agravado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023